Tribunal: STF
Processo: Pet 10779
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Agravo regimental contra decisão do Superior Tribunal de Justiça protocolado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade manifesta. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Precedentes. Petição a que se nega seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de petição nominada “agravo regimental” e protocolada diretamente nesta Suprema Corte, por meio da qual o requerente veicula insurgência contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, consoante certificado pela Coordenadoria de Processamento desta Casa, verbis: 



    “Promovo o registro e conclusão destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução nº 706 c/c art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, tendo em vista tratar de interposição de “Agravo Regimental” endereçado ao Superior Tribunal de Justiça.” (destaquei).



    É o relatório.



    Decido. 



    A pretensão é manifestamente inadmissível. 



    Manifesto o descabimento deste “agravo regimental”, enquanto se volta contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, medida processual flagrantemente inadmissível, visto que, na hipótese, carece de amparo jurídico o manejo do presente “agravo regimental” diretamente nesta Suprema Corte. 



    Com efeito, pacífica a jurisprudência desta Casa de que consubstancia erro grosseiro a interposição de agravo diretamente no Supremo Tribunal Federal, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Colho precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEL AO CASO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme quanto ao não cabimento de recurso ordinário contra decisão monocrática de relator que indefere a inicial de mandado de segurança. Ademais, por tratar-se de erro grosseiro, não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RMS 38.309 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.3.2022)



    “Agravo regimental na petição. Agravo interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal a quo em que se negou processamento ao apelo extremo. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão questionada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Pet 8.933-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Pet 7.374 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.4.2018)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: Pet 7.850/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14.9.2018; Pet 8.957/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06.7.2020; e Pet 6.154/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30.5.2016.



    Ante o exposto,  nego seguimento à presente petição (art. 13, V, “c”, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente